Tribunal: STF
Processo: AI 126432
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. COISA JULGADA. ARTS. 143 E
153, § 3º, DA C.F.
NÃO E ADMISSIVEL, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, QUE SÓ CABE CONTRA DECISÕES DO T.S.T.,
CONTRARIAS A PROPRIA CONSTITUIÇÃO, ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A
ESTA ÚLTIMA, POR MA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS,
COMO AS PROCESSUAIS SOBRE COISA JULGADA.